Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-35.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. RETIRADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMAIS SÓCIOS. AUSENTE. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
2. É direito do sócio se retirar a qualquer tempo da sociedade empresária constituída por prazo indeterminado. 2.1. Entretanto, a notificação dos demais sócios, considerando-se válida para tanto a notificação entregue no endereço da sede da empresa, é requisito para a demonstração do interesse no presente feito, haja vista que a necessidade e adequação de ajuizamento da ação somente surgem após a resistência da sociedade em proceder à apuração de haveres e alteração social na Junta Comercial.
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda .
5. Recurso conhecido e desprovido.